Tribunal: TJDFT
Processo: 0720859-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720859-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS XIMENES DINIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS GRAÇAS XIMENES DINIZ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais n. 0729557-55.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o pagamento de custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Apreciando a demanda (ID 11988528), esta Relatoria entendeu por indeferir a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. O Agravado não foi intimado, uma vez que não estava perfectibilizada a relação processual na origem. Em consulta à movimentação processual nos autos de origem (0729557-55.2019.8.07.0001), verifico que o Juízo a quo, diante da não concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento ora em apreço, cancelou a distribuição mediante decisão publicada em 29.10.2019: 1. Ante a não concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto (0720859-63.2019.8.07.0000) e o não recolhimento das custas iniciais, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, nos termos do artigo 290 do CPC, abaixo transcrito: Art. 290.Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 2. Assim o faço por intermédio de decisão, dada a natureza meramente administrativa do provimento e não traduzir espécie de extinção do feito sem julgamento do mérito, a afastar, inclusive, a prevenção para futuras demandas (Acórdão n.1069266, 07150887520178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/01/2018, Publicado no DJE: 29/01/2018). 3. Comunique-se ao Desembargador Relator do referido agravo de instrumento a extinção do feito. 4. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Tal decisão foi comunicada a este Relator conforme ID 12173310. Intimada a se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal (ID 13508270), a parte agravante deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação (ID 14196476). É o relatório. DECIDO. Verifico que fora proferida decisão interlocutória nos autos de origem (n. 0729557-55.2019.8.07.0001) que determinou o cancelamento da distribuição do processo. Tendo em vista os fatos expostos, depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que proferida decisão extinguindo o feito na origem, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado os recursos de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de março de 2020 16:17:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador